Tribunal: TCU
Processo: 022.605/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada para examinar a legalidade e a economicidade dos modelos de credenciamento que vêm sendo adotados pela entidade para contratação de serviços de promoção e organização de eventos. Análise da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para examinar os modelos de credenciamento que vêm sendo adotados pelo Serviço Social do Comércio no Estado de Minas Gerais (Sesc/MG) para contratação de serviços de promoção e organização de eventos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumprido o objetivo para o qual o processo foi constituído; 9.2. recomendar ao Departamento Nacional do SESC que discipline as premissas gerais e os procedimentos operacionais de credenciamento para contratação direta, considerando o disposto na Lei 14.133/2021 e na regulamentação federal pertinente. 9.3. dar ciência desta decisão à Administração Regional do Sesc no Estado de Minas Gerais e ao Departamento Nacional do Sesc; 9.4. levantar o sobrestamento do TC Processo 008.076/2018-9 ; 9.5. nos termos do art.169, V, do RITCU, encerrar o processo e arquivar os presentes autos.